Tribunal: TJDFT
Processo: 0709544-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO EPAMINONDAS DIAS, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que decretou segredo de justiça em ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Em consulta aos autos principais, verificou-se que o juízo revogou a decisão e determinou à secretaria que habilitasse o advogado constituído pelo réu, ora agravante, e retirasse a anotação de segredo de justiça. Instado a se manifestar acerca de eventual falta de interesse recursal, o agravante reiterou os fundamentos de mérito e apontou que, mesmo diante da revogação da decisão, ainda haveria um documento cadastrado sob sigilo (ID 34273238). Após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, o agravante regularizou o preparo (ID 35508844). É o relatório. Decido. Inicialmente, ao conceder a liminar em ação de busca e apreensão, o juízo deferiu pedido do agente financeiro para que o processo tramitasse em segredo de justiça até o efetivo cumprimento da medida. Em seguida, FERNANDO constituiu advogado nos autos e requereu a reconsideração quanto à restrição de publicidade do processo. O juízo, então, revogou a decisão anterior e que havia decretado o segredo de justiça: “Promova-se a habilitação do advogado da parte ré nos autos. Retire-se o segredo de justiça. Por outro lado, considerando a nova realidade de acesso instantâneo e integral dos advogados aos processos eletrônicos, a fim de evitar que se frustre a medida, DEFIRO, com fundamento no art. 5o, inc. LX, da CF/88 c/c art. 189, inc. I, do CPC, e no poder geral de cautela do magistrado, SIGILO para as petições do autor que indiquem a localização do veículo, para os próximos atos deste Juízo, inclusive consulta aos sistemas, bem como para, principalmente, os mandados/aditamentos que serão expedidos, até que se apreenda o veículo. Em atenção ao princípio da cooperação, advirto que é responsabilidade da parte autora inserir sigilo nas suas petições, no momento do peticionamento. Caso contrário, a serventia deste Juízo não o fará, tendo o réu acesso ao seu conteúdo. Ressalta-se que a atribuição de sigilo, precipuamente de alguns atos (apenas de localização do veículo), não impede ou embaraça o acesso das partes ao conteúdo decisório do processo, pois, nas ações de busca e apreensão regidas pelo DL 911/69, o contraditório é diferido, ou seja, o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar, podendo alegar todas as defesas possíveis. Ademais, mesmo com o sigilo de alguns atos, o réu terá acesso à inicial, aos documentos que a acompanham, às suas emendas e aos aditamentos e à decisão que deferiu a liminar, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em violação do direito do advogado. Nesse sentido já decidiu o E. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO EM SIGILO. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERESSE SOCIAL. 1. A decretação de sigilo na expedição de mandado judicial de busca e apreensão justifica-se quando caracterizado que o acompanhamento do processo pela parte ré tem prejudicado a busca do veículo objeto da lide. 2. No uso do poder geral de cautela, é permitido assinalar sigilo em alguns documentos e atos processuais para garantir o resultado útil da liminar. 3. Trata-se de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais (CPC, art. 189, I). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1293225, 07246630520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (...) Intime-se.” Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. O interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. No caso, o presente recurso não é útil e nem necessário, uma vez que a decisão objurgada já foi revogada, tendo a parte alcançado seu propósito. Embora o juízo tenha autorizado a aposição de sigilo em atos específicos e tendentes a assegurar a eficácia do processo, o presente agravo de instrumento foi interposto tão somente em relação ao decreto de segredo de justiça e já revogado. Ainda que assim não se entendesse e que o recurso tivesse por objeto a decisão posterior, não se atenderia igualmente os pressupostos de admissibilidade por faltar congruência. Ao retirar o segredo de justiça, o juízo autorizou o autor a peticionar em sigilo, quando se tratar da indicação do paradeiro do veículo que se busca apreender e no intuito de assegurar a efetividade da decisão anterior em que fora decretada a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Ressaltou que a medida não frustraria o exercício do direito de defesa, posto que, no procedimento da busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei 911/69, a defesa é diferida para momento posterior à apreensão da garantia. Nas razões recursais, o agravante nada se referiu ao fundamento específico da decisão, limitando-se a afirmar que “ainda constam movimentações em sigilo” e repristinar os fundamentos de que os atos processuais são públicos. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte manifestado tão somente argumentação genérica acerca das hipóteses em que se autoriza o segredo de justiça, mas sem impugnar o fundamento de que a decisão não frustra o exercício do direito de defesa, postergado para momento posterior, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063